Tribunal: STF
Processo: ARE 1334452
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. MONOPÓLIO ESTATAL. ECT. TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS. ILEGALIDADE DO OBJETO CONTRATADO. MULTA DIÁRIA. APLICÁVEL SOMENTE EM CASO DE DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 



    1. Trata-se de ação ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com o fito de obter a anulação do contrato decorrente do Pregão Eletrônico n° 03/2009 - referente à prestação de serviços de motofrete para o transporte de documentos e pequenas cargas - bem como a fixação de pena de multa em caso de descumprimento da decisão e a condenação ao ressarcimento de danos materiais. 



    2. O Decreto-lei n.° 509/69, recepcionado pela Constituição da República de 1988, que criou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, atribuiu-lhe a prestação dos serviços postais em território nacional, sob o regime de exclusividade (arts. 1° e 2°, inciso I). 



    3. No caso em apreço, a atividade licitada é sobremaneira ampla e irrestrita, alcançando as atividades que se encontram sobre o monopólio estatal, e que se inserem no conceito legal de carta, tal como previsto no artigo 47 da Lei n° 6.538/78. 



    4. O fato de os documentos serem transportados por moto não exclui a prestação do serviço em questão do campo de incidência da exclusividade postal da União, da mesma maneira, o edital não faz menção à agilidade na prestação do serviço por meio de motocicleta, de sorte que não ficou evidenciado que o serviço prestado pela ECT não atenda às necessidades da contratante. 



    5. Diante da ilegalidade do procedimento licitatório, é de rigor a anulação da contratação decorrente do Pregão Eletrônico n° 003/2009, realizado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 



    6. É cediço inexistir óbice à imposição de multa diária em face da Administração Pública, no entanto, a sua aplicação ocorrerá somente na hipótese de demora injustificada no cumprimento da obrigação. 



    7. Não há se falar em ressarcimento por danos materiais, pois a parte autora nada comprovou nos autos acerca de eventuais prejuízos por ela suportados. 



    8. Sucumbência recíproca. 



    9. Precedentes. 



    10. Apelações e remessa necessária desprovidas.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 21, XXIII, e 177 da CF/1988. Defende que o serviço de moto-frete, objeto da ação, não se caracteriza como serviço postal de correspondência agrupada.



    O recurso extraordinário é inadmissível.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 46, redator para acórdão Ministro Eros Grau, assentou a exclusividade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de privilégio postal, dando interpretação conforme Constituição ao art. 42 da Lei nº 6.538/1978 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no art. 9º desse ato normativo. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA PÚBLICA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. PRIVILÉGIO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. SERVIÇO POSTAL. CONTROVÉRSIA REFERENTE À LEI FEDERAL 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978. ATO NORMATIVO QUE REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO POSTAL. PREVISÃO DE SANÇÕES NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, INCISO XIII, 170, CAPUT, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E 173 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO CONFERIDA AO ARTIGO 42 DA LEI N. 6.538, QUE ESTABELECE SANÇÃO, SE CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO. APLICAÇÃO ÀS ATIVIDADES POSTAIS DESCRITAS NO ARTIGO 9º, DA LEI.



    1. O serviço postal --- conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado --- não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. Serviço postal é serviço público.



    2. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si; não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar.



    3. A Constituição do Brasil confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio aéreo nacional [artigo 20, inciso X].



    4. O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, empresa pública, entidade da Administração Indireta da União, criada pelo decreto-lei n. 509, de 10 de março de 1.969.



    5. É imprescindível distinguirmos o regime de privilégio, que diz com a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito é empreendida pelo Estado.



    6. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve atuar em regime de exclusividade na prestação dos serviços que lhe incumbem em situação de privilégio, o privilégio postal.



    7. Os regimes jurídicos sob os quais em regra são prestados os serviços públicos importam em que essa atividade seja desenvolvida sob privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade.



    8. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao artigo 42 da Lei n. 6.538 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9º desse ato normativo.” (ADPF 46, Redator p/ acórdão Min. Eros Grau, Plenário, Dje 20.08.2009)



    No caso, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade do Pregão Eletrônico objeto da ação, sob o fundamento de que houve violação à exclusividade postal da União, uma vez que “a atividade licitada é sobremaneira ampla e irrestrita, alcançando as atividades que se encontram sobre o monopólio estatal, e que se inserem no conceito legal de carta, tal como previsto no artigo 47da Lei n° 6.538/78”.



    Para dissentir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, imprescindíveis são a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF) e das cláusulas contratuais do pregão eletrônico questionado (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, cito a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO DA UNIÃO. EXERCÍCIO EXCLUSIVO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 46. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (ARE 948.964 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavaski) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator